Tribunal: TJDFT
Processo: 0708091-92.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de contrato de compra e venda de veículo com restituição dos valores pagos e condenatória em indenização por danos morais. O recurso da autora visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ilegitimidade ativa.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Ilegitimidade ativa. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283/RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A autora pede a rescisão de contrato que seu ex-noivo firmou com o réu. Independentemente do fundamento apresentado pela autora e das provas produzidas no curso do processo, não é possível a ela pretender a extinção de contrato de que não fez parte, especialmente sem a participação, no processo, de todos os que o integraram. Assim, mesmo no plano da asserção é possível firmar a ilegitimidade. É aplicável, pois, ao caso, o disposto no art. 18 do CPC: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”. Sentença que se confirma neste ponto, restando a análise de mérito em relação aos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
4 – Responsabilidade civil. Danos materiais. A responsabilidade civil decorre da demonstração de ilícito, contratual ou extracontratual, ou fato objetivo. A pretensão da autora é baseada no descumprimento de contrato de que não fez parte, de modo que não pode exigir reparação civil com fundamento em obrigação contratual de que não é titular. Mesmo sob o fundamento do enriquecimento sem causa, não seria admissível a imposição de obrigação de pagar, pois não restou demonstrado o enriquecimento do réu em desfavor da autora. Como afirmado na sentença, o pagamento das prestações do veículo recebido pela autora estava atrelado ao cumprimento do contrato em que foi determinada busca e apreensão do outro veículo objeto da permuta. Assim, se a autora experimentou prejuízo, não há demonstração de que tal se deu em benefício do réu, mas, lamentavelmente, de terceiro que não integra o presente feito. A revelia não enseja a procedência automática dos pedidos (art. 20 da Lei n. 9.099/1995). É imprescindível que o fundamento jurídico e as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. A autora não logrou demonstrar o alegado assédio descrito na inicial. Sem demonstração de abuso ou ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015. Em razão da gratuidade de justiça a exigibilidade das verbas de sucumbência fica suspensa pelo prazo de cinco anos.
L